Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - TEIMOSINHA - DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do requerimento de antecipação da pretensão recursal proferi decisão denegatória do pedido ante a ausência de perigo de dano que justificasse o seu acolhimento, naquela ocasião (ID 47001467).
2. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
3. Da análise dos autos de origem, verifica-se que iniciado o cumprimento de sentença foram realizadas quatro diligências para penhora de ativo financeiros, resultando o sucesso parcial de R$232,56 (IDs 140005335, 144404396, 148866901 e 155273174), A dívida está em R$1.602,74, conforme última atualização pelo credor nos autos de origem.
4. Apesar de não haver indícios concretos de bens em nome da parte devedora, essa certeza somente se alcançará após a prática de atos por parte do Poder Judiciário e que não estão ao alcance do credor. Atos esses que estão alinhados com o dever de cooperação (CPC, art. 6o) e com a responsabilidade patrimonial do devedor (CPC, art. 789).
5. Nesse contexto, e com respeito ao entendimento adotado pela magistrada que conduz o processo na origem, o pedido de penhora de ativos financeiros na modalidade “teimosinha” atende ao critério de razoabilidade e busca dar efetividade ao cumprimento de sentença, uma vez que a parte devedora vem se eximindo de sua obrigação, sem indicar bens passíveis de penhora ou efetuar o pagamento do débito. Note-se que as diligências de penhora de ativos financeiros apresentaram resultados positivos, que permitiram a penhora de pouco mais de 14% da dívida.
6. O justo receio do juízo na origem, de que a penhora na modalidade “teimosinha” venha onerar os serviços cartorários, não pode se sobrepor à ordem processual da execução que busca a satisfação do crédito do devedor. Implica dizer que o sistema merece ser aperfeiçoado em razão de suas dificuldades, mas devem ser adotadas as providencias que ora são disponíveis.
7. Assim, cumpre prover o recurso para modificar a decisão agravada estabelecendo o prazo de 30 dias para realização da diligência, conforme requerido pelo agravante, sendo esse prazo suficiente para afastar a dúvida acerca da existência de bens em contas bancárias do devedor.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada, na forma da decisão acima